Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-16.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004912-16.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), GABRIELA CASTANHO GIMENES - CPF: 999.068.721-87 (AUTOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CONSIDERADA TEMPORÁRIA – ERRO DE FATO CONFIGURADO – ARTIGO 966, VIII E § 1° DO CPC – REJULGAMENTO DO RECURSO – ARTIGO 968, INCISO I E 974 DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC, em razão da proteção à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. No presente caso, houve a configuração da hipótese.

3. Na hipótese, verifica-se que o acórdão rescindendo equivocadamente entendeu se tratar de servidora temporária, entretanto, os documentos apresentados demonstram que a parte autora possui vinculo estatutário com o Município de Primavera do Leste.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pela GABRIELA CASTANHO GIMENES em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira

Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação n° 48787/2017 que, à unanimidade, afastou a preliminar de mérito e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto da relatora.

Na exordial a autora sustenta que o acórdão prolatado, equivocadamente, entendeu se tratar de servidora temporária, contudo, afirma que ingressou no serviço público municipal por meio de concurso para exercer a função de farmacêutica.

Afirma que a Portaria n° 278/2007 e termo de posse colacionados aos autos n° 8538-51.2015.811.0037, atestam que a autora é servidora pública de carreira, enquadrada no Regime Estatutário de acordo com a Lei Municipal n° 679/2001, que trata do Estatuto dos Servidores do Município de Primavera do Leste, e a Lei n° 704/2001, que fixa o plano de cargos e salários.

À luz desses parâmetros, requer a procedência do pedido para rescindir o acórdão proferido nos autos da Apelação nº 48787/2017, por apresentar decisão de mérito fundada em erro de fato, devendo ser proferindo novo julgamento do processo.

Pleiteia a condenação do Réu ao pagamento de todas as custas e honorários advocatícios, e demais custos da causa, bem como a concessão da justiça gratuita.

O Município de Primavera do Leste apresentou contestação, afirmando inexistir defasagem salarial em razão do pagamento realizado até o quinto dia útil do mês subsequente (ID. 2971414).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção, de modo que, deixou de se manifestar no feito (ID. 3035771).

Intimada para manifestar acerca da ocorrência da prescrição do fundo de direito (ID. 126083165/126087694), a autora afirmou que a Lei Municipal n° 704/2001 não reestruturou a carreira dos servidores, tampouco supriu a defasagem da conversão equivocada da URV (ID. 127383156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se AÇÃO RESCISÓRIA proposta pela GABRIELA CASTANHO GIMENES em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação n° 48787/2017 que, à unanimidade, afastou a preliminar de mérito e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto da relatora.

Argumenta que o acórdão prolatado, equivocadamente, entendeu se tratar de servidora temporária, contudo, afirma que ingressou no serviço público municipal por meio de concurso para exercer a função de farmacêutica.

Afirma que a Portaria n° 278/2007 e termo de posse colacionados aos autos n° 8538-51.2015.811.0037, atestam que a autora é servidora pública de carreira, enquadrada no Regime Estatutário de acordo com a Lei Municipal n° 679/2001, que trata do Estatuto dos Servidores do Município de Primavera do Leste, e a Lei n° 704/2001, que fixa o plano de cargos e salários.

Pois bem.

Como é cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

“
a ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade (art. 966, II e IV, p. ex.) ou por motivos de injustiça (art. 966, VI e VIII, p. ex.). É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada
. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças”. (Destaquei)

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo “(...) a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda (...)”.

Em linhas gerais, a ação rescisória visa afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o valor protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º, inciso XXXV, da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º, XXXVI, da CF).

Ocorre que, é possível suplantar a autoridade da coisa julgada, diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do CPC.

Quanto ao erro de fato, cumpre registrar que se trata de erro que leva a uma sentença/acórdão injusto que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

Aliás, a configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

“i) é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é,
que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente
; ii)
o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos
e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; iii)
o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido
.” (Destaquei)

Na hipótese, verifica-se a ocorrência dos pressupostos acima listados, uma vez que o acórdão prolatado,

equivocadamente, entendeu se tratar de servidora temporária, não fazendo jus a URV, contudo, é possível verificar, que a Autora possui vínculo estatutário com o Munícipio de Primavera do Leste, sendo que este, inclusive, em sua peça contestatória pontuou:

“(...) No que tange ao lapso indicado pela Requerente, com efeito,
conforme os registros da Coordenadoria de Recursos Humanos deste Município, o vínculo funcional firmado entre o Município e a servidora autora deu-se em regime estatutário
. (...)”. (ID. 2971414 – Destaquei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR ACÓRDÃO DA COLENDA 4ª TURMA DESTA EGRÉGIA CORTE. ART. 485, INCISOS IV, VII E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) III -
Erro de Fato: O erro de fato previsto no art. 485, inciso IX, do CPC deverá ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente. Havendo outros fundamentos a dar suporte às conclusões tomadas na decisão rescindenda, não é possível desconstituí-la e nem adentrar-se na justiça ou na injustiça de suas conclusões.
IV - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.” (AR 3045/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2004/0016529-6, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Revisora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 8/6/2011). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO. CINCO MAIS CINCO. AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. (...)
Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos autos. Ação rescisória improcedente
.” (AR 4218/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2009/0043760-5, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Revisor (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/9/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 6/10/2011). (Destaquei).

Assim, considerando que no caso em destaque restou configurado o erro de fato, a prestação jurisdicional efetivada não obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio e ostenta vício apto a afastar a soberania da coisa julgada.

A propósito, este Sodalício já se manifestou quanto a questão:

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CRIADO APÓS 1994 – SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM CARGO PRÉ-EXISTENTE –DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98% - INEXISTENTE – ARTIGO 966, INCISOS V, VIII E §1º DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONFIGURADOS – INVERSÃODO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. 2. Servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.

3. Não faz jus ao recebimento das diferenças salariais relativas a errônea

conversão dos valores monetários instituídos pela Lei nº. 8.880/94, uma vez que, não existia o cargo de Agente Comunitário de Saúde, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999. Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.

4. Inversão do ônus de sucumbência.

5. Ação procedente.

(N.U 1000163-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Por conseguinte, destaco que a autora postulou, na inicial, pelo novo julgamento do Recurso de Apelação, nos termos do

artigo 968, inciso I, do CPC,
in verbis:

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; (...)”.

Conforme pode ser observado nas razões de apelação de ID. 2117354, a Autora postula a reforma da sentença de primeiro grau para que o Município de Primavera do Leste seja condenado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão do padrão monetário URV, cujo saldo deve ser apurado em liquidação de sentença.

Nas Contrarrazões, o Município de Primavera do Leste sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a prescrição do fundo de direito e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 2117369).

Inicialmente, no que se refere à prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, consoante se observa do autuado, a Autora ocupa cargo de Farmacêutica no Município de Primavera do Leste, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal n° 704/2001, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste.

Além disso, verifica-se que entre a data da publicação da Lei Municipal n° 704/2001, em 20/12/2001, que reestruturou a carreira da Autora e a data da distribuição da ação originária no dia 12/12/2015 (ID. 2117197), houve transcurso de mais de 05 (cinco) anos.

Com base em tais fatos, é de se acolher a preliminar aventada a fim de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial da autora, porquanto decorreu mais de cinco (5) anos entre a data da vigência da lei que reestruturou a carreira da Apelada e o ajuizamento da ação de cobrança inicial.

Isso porque o tema foi objeto do julgamento do RE 561.836/RN pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixando o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Logo, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor público.

Transcrevo o entendimento fixado no RE 561.836/RN do STF:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O entendimento se manteve em relação ao Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1.

A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Inclusive, além dos precedentes citados acima, os quais têm efeito de aplicação obrigatório, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula nº 11, in verbis:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

E neste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS RELATIVOS À URV - DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, XIV E XV DO RITJ/MT C/C ARTIGO 485, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento da petição inicial da reclamação, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, com condenação da reclamante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3, CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (N.U 1004404-65.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Igualmente, tem sido esse o entendimento adotado nesta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO — RECURSO PREJUDICADO. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, é pela ocorrência da prescrição de fundo de direito cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo. (N.U 0015395-55.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido. (N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Deste modo, o entendimento acerca da matéria, de fato, é consolidado tanto nos Tribunais Superiores quanto neste Tribunal pela ocorrência da prescrição de fundo de direito, cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público.

Assim, no caso, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez ser imperioso adequá-lo à legislação de regência e o entendimento ora adotado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, restando a pretensão inicial do apelado fulminada pela prescrição.

Anoto que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, em observância ao princípio inquisitório, é possível a sua arguição por ser relativa à matéria do processo.

Mais uma vez, a pretensão da autpra está fulminada pela prescrição, pois entre a data da publicação Lei Municipal n° 704/2001, em 20/12/2001, que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da ação originária no dia 18/12/2015 (ID. 2117197), houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, consoante dito anteriormente.

Ante o exposto, na forma do artigo 966, incisos VIII e §1º, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação rescisória
, para rescindir o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 78787/2017, proferindo-se novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, para
acolher a preliminar de prescrição do fundo de direito
suscitada pelo Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92 e, por conseguinte, reformar a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022